Tribunal: TJMT
Processo: 1019287-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1019287-80.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), GILMAR MACHADO DA COSTA - CPF: 007.411.361-55 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR MANOEL DE PAULA E SILVA ARRUDA - CPF: 060.391.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INIDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DA PGJ -
MATÉRIA
ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES – PROVAS SUFICIENTES
– ARESTOS DO STJ E DO TJMT – FALTA DE PESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A revisão criminal não é cabível
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR)
.

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda
apelação
”
(TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000).

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo”
(TJMT, RvC 1019413-04.2020.8.11.0000).
R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1019287-80.2022.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: GILMAR MACHADO DA COSTA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por GILMAR MACHADO DA COSTA em face do acórdão da e. Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação no 1006753-46.2020.8.11.0042, que reformou a sentença do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Autos no 1006753-46.2020.8.11.0042) para readequar as penas do requerente, por tráfico de drogas, a 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 144516680; ID 144516681).

O requerente sustenta que a condenação seria contrária à evidência dos autos porque: 1) não praticou o crime e
“
os policiais não agiram com a verdade”
; 2) as provas produzidas em juízo não seriam
“suficientes a embasar o édito condenatório”.

Requer a procedência para que seja absolvido (ID 144516674).

Não houve pedido de liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada suscita preliminar pela extinção do processo [porque
pretende rediscutir questões examinadas e decididas na ação penal e apelação criminal
] e, no mérito, por sua improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Causa de pedir da revisional: condenação contrária à evidência dos autos. Tese relacionada à suposta falsidade dos depoimentos dos agentes policiais e insuficiência de provas para condenação. Pedido de absolvição. Materialidade e autoria delitiva amplamente debatidas no julgamento da apelação, assim como a credibilidade dos depoimentos policiais. Tentativa de reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal. Segunda apelação. Extinção, sem resolução do mérito. Premissa do TJMT. Pretensão rescisória que não apresenta causa de pedir relacionada a exames e documentos que instruíram a ação penal. Ônus do peticionário. Princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] que se aplica somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada. Julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Erro judiciário não identificado. Parecer pela extinção, sem resolução do mérito, e, caso processada, pela improcedência.”

(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça – ID 146060682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. PGJ manifestou-se pela extinção da ação revisional por entender que
“
a materialidade e autoria delitiva foram amplamente debatidas no julgamento da apelação, bem como enfrentada a credibilidade dos depoimentos policiais [...] a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal”
, o que não seria admissível
“sob pena de se tornar uma segunda apelação”
.

A questão suscitada recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

A 11a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia contra o requerente [
GILMAR MACHADO DA COSTA
] e Vitor Manoel de Paula e Silva Arruda,
por tráfico de drogas.
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 144516690-fls.1/6).

O Juízo singular condenou o requerente
por tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, pelos seguintes fundamentos:

“
A materialidade do crime tipificado na Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e o laudo Pericial no. 3.14.2020.71044-01, não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de “COCAÍNA
[...].

[...]

Da Conduta do Acusado GILMAR MACHADO DA COSTA:

Denota-se dos autos, que o acusado negou a propriedade do entorpecente, bem como a prática delitiva, afirmando não ter qualquer envolvimento com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais miliares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, WANDERSON MENDES RIBEIRO e JAQUELINE BUSCARIOL CUNHA, os quais relataram que receberam informações que, naquele dia, teria chego uma carga grande de entorpecente para o acusado Gilmar e por isso realizaram campana no local.

O policial WANDERSON informou ainda que o acusado era alvo de constantes denúncias e que o mesmo era responsável pelo abastecimento das “biqueiras” e “bocas de fumo” na região.

De acordo com as testemunhas WANDERSON MENDES RIBEIRO e JAQUELINE BUSCARIOL CUNHA, em monitoramento no local, foi visualizado o momento que o acusado estava pilotado uma biz vermelha, sendo que ao chegar próximo ao matagal, desceu da motocicleta e tirou do baú da mesma, uma mochila e foi com ela em direção ao matagal e começou cavar para guardar o entorpecente, momento que foi abordado.

A testemunha JAQUELINE BUSCARIOL CUNHA ainda informou que havia informações que o coacusado Vitor trabalhava para o réu Gilmar, vendendo droga para o mesmo, por isso realizaram a sua abordagem, todavia, a informação que receberam era que a droga estava na mochila em posse do denunciado GILMAR, e que este que foi com a mochila até o mato e começou a cavar na tentativa de esconder o entorpecente.

A referida testemunha foi enfática ao afirmar que a denúncia que receberam era em relação ao denunciado Gilmar.

Corroborando com a traficância praticada pelo acusado, merece relevância a informação extraída da folha de antecedentes, onde aponta que o réu registra uma condenação pela prática de crime semelhante ao presente, confirmando assim, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo (executivo de pena no 39851- 10.2018.8.11.0042).

Com isso, tenho comigo que
as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade
necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos.

[...]

Por outro lado, a defesa não produziu qualquer prova que corroborasse com as palavras do denunciado, a fim de pender para a desconfiguração do delito, ônus este que lhe competia e não o fez.

Nesse sentido, as declarações das testemunhas arroladas pela defesa, não trouxeram aos autos qualquer informação que pudesse inocentar o acusado.

Com efeito, tenho que pelo
conjunto provatório restou devidamente comprovada a autoria delitiva
, visto que o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas ao comércio.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus GILMAR MACHADO DA COSTA [...] nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e art. 307, do Código Penal, aplicando-se ainda ao primeiro denunciado a agravante da reincidência.
”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 144516680)

O requerente interpôs a Apelação Criminal no 1006753-46.2020.8.11.0042, na qual sustentou que
“
não concorreu para a prática do crime e não haver prova suficiente para sua condenação
”
.

Em 08.12.2021, a e. Segunda Câmara Criminal, por maioria, proveu o apelo defensivo em julgamento sintetizado nos seguintes termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
APELANTE 02
– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – [...]
.

É imperiosa a manutenção da condenação, quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delitos previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
”

(PJE 2o Grau – 10068753-46.2020.8.11.0042 – ID 112926458)

O i. Relator [Des. Rui Ramos Ribeiro], ao manter a condenação, destacou os seguintes elementos probatórios sobre a responsabilidade penal do requerente:

“
Observa-se que a negativa do recorrente na prática do crime não prevalece nos autos, até porque se encontra divergente das demais provas produzidas, pois,
não havendo nos autos qualquer contradição ou indício seguro de que os agentes da lei tenham ocultado ou dito inverdades
, tal testemunho merece todo o crédito, devendo ser analisado no processo como os de qualquer outro depoimento.

Ademais, o crime de Tráfico de Drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas previstas nos verbos do art. 33, da Lei no. 11.343/2006, pois se trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Por isso, a comprovação da prática do tráfico de drogas não se dá apenas de forma direta, ou seja, pela flagrância do agente em situação de explícita mercancia, mas, igualmente, por meio de evidências obtidas com base nas investigações, nos depoimentos e na existência de um quadro suficiente de elementos de convicção, harmônicos e convergentes entre si.

Enfim, da
análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que a apelante praticou
, efetivamente,
o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, sendo impossível operar a absolvição, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.”
(PJE 2o Grau – 10068753-46.2020.8.11.0042 – ID 112926458)

O acórdão transitou em julgado em 13.6.2022 (ID 144516675).

Pois bem.

A credibilidade dos depoimentos dos policiais militares [Wanderson Mendes Ribeiro e Jaqueline Buscariol Cunha] e a existência de provas do tráfico de drogas foram objeto de análise deste tribunal na Apelação Criminal no 1006753-46.2020.8.11.0042, a qual foi desprovida pela e. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT, ao considerar que não houve
“qualquer contradição ou indício seguro de que os agentes da lei tenham ocultado ou dito inverdades”
e
“
os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delitos previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”
(ID 144516681).

Por corolário lógico, o pedido revisional visa o rejulgamento da causa
.

O
c. STJ firmou orientação de não cabimento da
revisão criminal

“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o
reexame
de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda
apelação
.”
(RvC 1004678-97.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.6.2020)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(RvC 1019413-04.2020.8.11.0000
- Relator: Des.
Orlando de Almeida Perri - 3.12.2020)

Nesse quadro, a ação revisional deve ser extinta, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV)

Com essas considerações, acolhe-se a preliminar e
JULGA-SE EXTINTA
a revisão criminal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023